Tribunal: STJ
Processo: 1004604-26.2024.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096985 - SP(2025/0427998-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC55613
RAFAEL BARIONI - SP281098
AGRAVADO
: SETA BIOMATICA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
POR
ABANDONO
DA
CAUSA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56893605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c65cdba5-bcd2-45b1-920c-920754e5d42e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c65cdba5-bcd2-45b1-920c-920754e5d42e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096985 - SP(2025/0427998-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
RAFAEL BARIONI - SP281098
AGRAVADO
: SETA BIOMATICA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
POR
ABANDONO
DA
CAUSA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56412487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:31
Código de Controle do Documento: cbb08224-100f-47c0-9967-eed94f63ea82

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal,

incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta do devido cotejo analítico (fls. 346-348).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 314):
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Intimação do autor via
DJE e pessoalmente, nos moldes do artigo 485, § 1o, do CPC, para
emprestar cumprimento ao comando judicial. Inércia configurada. Abandono
da causa. Regular extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do
CPC. Desnecessidade de intimação pessoal do advogado. Sentença
preservada. Recurso improvido.

Nas razões do recurso especial (fls. 323-333), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
§§ 1o e 7o, do CPC, argumentando que a extinção por abandono
art. 485,
foi indevida. Afirma que, após a sua intimação pessoal, manifestou-se nos autos
requerendo dilação de prazo e informando sobre o atraso no cumprimento do acordo, o
que afastaria a inércia.
Alega que o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, exemplificado pelo
, segundo o qual a
REsp 1.463.974/PR
extinção por abandono exige inércia absoluta da parte após a intimação pessoal, e
(ii) arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC, defendendo que o acórdão recorrido
prestigia um formalismo excessivo em detrimento dos princípios da primazia do
julgamento de mérito e da cooperação. Argumenta que seu interesse processual
estava claramente demonstrado e que deveria ter sido oportunizada uma solução útil
para o processo, em vez da extinção prematura.
No agravo (fls. 346-348), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, é de se observar que o Tribunal de origem não examinou, de
forma específica, as matérias relativas aos arts. 485, § 7o, 4o, 6o e 139, IX, do CPC,
limitando-se à análise da regularidade da extinção do feito com base no
III e §
art. 485,
1o, do CPC.
Com efeito, a alegação de violação dos referidos dispositivos não foi
analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para
Documento eletrônico VDA56412487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:31
Código de Controle do Documento: cbb08224-100f-47c0-9967-eed94f63ea82

tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Para além desse óbice processual, a pretensão da parte recorrente acerca
da suposta violação do art. 485, §§ 1o e 7o, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7
desta Corte.
O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu que a inércia do autor ficou caracterizada, justificando a extinção do processo
por abandono. O acórdão recorrido foi claro ao descrever a cronologia dos fatos
processuais que levaram à decisão de extinção, ressaltando que, mesmo após a
intimação pessoal, as manifestações da parte não representaram um andamento útil
ao feito.
Para fundamentar sua conclusão, o acórdão recorrido consignou o seguinte
(fls. 317-318):
Infere-se dos autos que a parte autora foi intimada, em 18.09.2024,
inicialmente, via DJE, por seu advogado (fls. 261), para que providenciasse,
no prazo de 15 dias, a juntada de minuta de acordo devidamente assinada e
com firma reconhecida (fls. 256); decorridos (fls. 262), foi intimada
pessoalmente via AR para emprestar andamento ao processo no prazo de
05 dias úteis, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.
Decorridos meses, a parte se manifestou nos autos apresentando petição à
fls.
nada discorrendo acerca do comando de fls. 256. E, certificada
273/276,
a decorrência do prazo assinalado, conforme fls. 280, sobreveio a sentença
de extinção embasada no abandono da causa (fls. 281). Desse modo, é
inequívoco que o autor deixou de dar andamento útil ao feito, não
promovendo os atos que lhe incumbiam, e, consequentemente, não havendo
que se falar em nova intimação pessoal, a qual iria de encontro, por sua
própria inércia, à efetividade e à economia processual, que tanto defende,
sem, contudo, observá-las.

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à divergência jurisprudencial suscitada com base no
, o recurso especial apresenta deficiência em sua fundamentação,
REsp 1.463.974/PR
o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Documento eletrônico VDA56412487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:31
Código de Controle do Documento: cbb08224-100f-47c0-9967-eed94f63ea82

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários em favor da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do
, pois não arbitrados na origem,
art. 85,
CPC/2015
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:31
Código de Controle do Documento: cbb08224-100f-47c0-9967-eed94f63ea82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.096.985 / SP
Número Registro: 2025/0427998-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046042620248260008
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC55613
AGRAVADO
: SETA BIOMATICA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56868222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:33
Código de Controle do Documento: 1d68f35d-f8a1-4ce2-8bab-86f6847ca632

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:33
Código de Controle do Documento: 1d68f35d-f8a1-4ce2-8bab-86f6847ca632